Tribunal: TJBA
Processo: 0009614-88.2008.8.05.0113
Classe: Embargos Infringentes
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-06-10
Data de publicação: 2023-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Privado

Processo
:
EMBARGOS INFRINGENTES n.
0009614-88.2008.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Privado

EMBARGANTE: Nmd New Model Diagnostic

Advogado(s)
:
MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA, ALICE CARVALHO DOS SANTOS

EMBARGADO: Valdivan de Sousa Bezerra e outros

Advogado(s)
:
LUCIANA CALDAS DA SILVEIRA, ANA LUIZA GRECCO ZANON, RICARDO MONTE DE SOUSA, FRANCISCO VALDECE FERREIRA DE SOUSA, VALLERIA SOUSA BASTOS, KATE ANNE COSTA FERREIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A EMBARGOS INFRINGENTES. MANUTENÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO NÃO UNÂNIME DO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVALORIZAÇÃO DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, §2º.

A função dos embargos declaratórios é de suprir omissão, obscuridade ou contradição (art. 1.022 do CPC), não constituindo a via adequada para a reanálise dos fundamentos da decisão.

In casu,
não assiste razão ao Embargante, uma vez que inexistente no acórdão o vício apontado. Com efeito, a decisão embargada não é omissa ou contraditória em relação a qualquer ponto trazido pela parte no bojo deste recurso.

No que diz respeito à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, o julgado foi claro ao pontuar que a relação existente entre as partes pode se caracterizar como de consumo, na esteira de precedente do Superior Tribunal de Justiça que reconheceu como prestador de serviço para fins de enquadramento no art. 14 do CDC o hemocentro que exerce atividade de coleta em doador de sangue
(REsp 540.922/PR, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2009, DJe 13/10/2009)
.

Também há clareza inequívoca da decisão quando aponta que a responsabilidade da ré, na hipótese em apreço, decorre da violação ao dever de informação por parte dos seus prestadores de serviço e não do suposto equívoco no diagnóstico da moléstia.

Quanto à inexistência de provas acerca do dano moral sofrido pelo autor, a decisão colegiada expressamente pontua ter o demandante logrado êxito em demonstrar que os fatos narrados foram capazes de repercutir na sua esfera de direitos extrapatrimoniais, inobstante o sigilo imposto ao resultado dos exames e independentemente de não ter constado o seu nome na notícia divulgada nos jornais, já que o autor se viu obrigado a compartilhar a notícia com sua esposa, até mesmo para resguardar a saúde desta, tendo em vista a transmissibilidade da moléstia que acreditava possuir, circunstância que gerou grande abalo no seu relacionamento, desde que levou a sua cônjuge a questionar sua fidelidade.

No tocante à valorização do depoimento prestado pela testemunha MARIA JOSÉ DOS SANTOS, também não se identifica qualquer omissão, tendo em vista que de maneira clara apontou-se que não foi suficiente para demonstrar a regularidade da conduta da ré.

Por fim, não se verifica omissão no que diz respeito ao pedido de redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais, desde que o julgado asseverou claramente a adequação do valor fixado, apontando “
que o valor da indenização fixada no voto vencedor (R$ 40.000,00) é proporcional, razoável e suficiente para a reparação, sem enriquecer indevidamente o autor”.

Diante do exposto, nota-se que a
pretensão do embargante é, nitidamente, de rediscussão da matéria a fim de fazer valer sua tese, o que revela o intuito protelatório do recurso e, consequentemente, dá ensejo à multa do art. 1.026, §2º do NCPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 0009614-88.2008.8.05.0113,
em que figura como embargante
NMD - NEW MODEL DIAGNOSTIC
e embargado
VALDIVAN DE SOUSA BEZERRA E OUTRA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,

em
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto condutor.